Tribunal: TJSP
Processo: 2269970-40.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPETRAÇÃO VISANDO O QUESTIONAMENTO DA DOSAGEM DAS PENAS EM SENTENÇA CONDENATÓRIA, BUSCADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS, COM FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO, INICIADA A EXECUÇÃO DAS REPRIMENDAS – VIA ELEITA

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPETRAÇÃO VISANDO O QUESTIONAMENTO DA DOSAGEM DAS PENAS EM SENTENÇA CONDENATÓRIA, BUSCADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS, COM FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO, INICIADA A EXECUÇÃO DAS REPRIMENDAS – VIA ELEITA INADEQUADA PARA QUESTIONAMENTO DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – HABEAS CORPUS QUE NÃO SE PRESTA PARA SUBSTITUIÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS OU COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA, DADA A DETERMINAÇÃO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, INADMISSÍVEL NO CASO A BENESSE DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS DIANTE DE INDICATIVOS DO ENVOLVIMENTO COM A CRIMINALIDADE – PRECEDENTES – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO BEM ESCOLHIDO, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRIDO – ORDEM DENEGADA